Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723597-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS EMBARGADO: NO MAS VELLO, S.L. D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo – Não Acolhimento. JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 48772172 a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sustentando, para tanto, a existência de omissão na Decisão, pois “não considerou o fato de que o agravante e as empresas do grupo mantêm patrimônios separados e não compartilham atividades que caracterizariam confusão patrimonial, também não considerou que a única prova apresentada pela agravada para a instauração desse incidente foi uma diligência de um Oficial de Justiça”. Contrarrazões ao ID 50254640. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame da Decisão a fim de adequá-la ao seu particular entendimento. Em verdade, a parte embargante extrai parte da Decisão embargada tirando-a do seu contexto e, assim, afirma haver omissão. Todavia, vejamos os fundamentos da Decisão, in verbis: “Conforme visto acima, o Juízo de origem reconheceu, em síntese, que a executada ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME e a sociedade VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME estão situados na mesma localidade, de modo que compartilham integralmente os recursos materiais e humanos, concluindo, portanto, estar configurada a confusão patrimonial. Quanto à sociedade VOAH - FRANCHISING E INSTALACAO DE MAQUINAS PARA ESTETICA LTDA, o Juízo de origem reconheceu que seu quadro societário é composto por VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME e JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, este também sócio da sociedade executada ATHENAS. Demais, as comunicações comerciais direcionada à VOAH são direcionados automaticamente à sociedade ATHENAS. (omissis) Conforme exposto acima, o Juízo de origem concluiu haver “um intrincado estratagema de perpetuação das atividades outrora exploradas pela Executada ATHENAS, encabeçado pelos então sócios JOAQUIM e MÁRIO, por meio do desvirtuamento das pessoas jurídicas VICTORIA e VOAH”. Concluiu haver tanto confusão patrimonial, quanto desvio de finalidade. Portanto, estando demonstrada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade relativamente à sociedade empresária executada, acertada a decisão que decretou a desconsideração da sua personalidade jurídica. Por consequência, considerando que o agravante compõe o seu quadro societário, a execução poderá alcançar o seu patrimônio pessoal.” Como se observa, houve delimitação da conduta apta a configurar a confusão patrimonial e o desvio de finalidade praticados pela pessoa jurídica, o que inclusive foi realizado por ato pessoal do seu sócio. Ora, a desconsideração da personalidade jurídica serve justamente para alcançar o patrimônio pessoal dos seus sócios, se preenchidos os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, como no presente caso. O inconformismo relativo ao posicionamento adotado deve ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Voltem à classe anterior. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator